Tribunal: TJSP
Processo: 1500159-17.2019.8.26.0578
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Roubo majorado e corrupção de menores – Art. 157, §2o, II, do CP, em cúmulo material com o art. 244-B, do ECA – Preliminar para o réu recorrer em liberdade – Afastada - Absolvição – Impossível – Autoria e materialidade comprovadas - Robusto conjunto probatório – A versão do apelante restou isolada, sendo que o corréu admitiu que pegou a arma do apelante, combinando previamente que o valor

Ementa:
Roubo majorado e corrupção de menores – Art. 157, §2o, II, do CP, em cúmulo material com o art. 244-B, do ECA – Preliminar para o réu recorrer em liberdade – Afastada - Absolvição – Impossível – Autoria e materialidade comprovadas - Robusto conjunto probatório – A versão do apelante restou isolada, sendo que o corréu admitiu que pegou a arma do apelante, combinando previamente que o valor adquirido com a subtração seria dividido em três, sendo certo que JOHN KLEY sabia do delito e anuiu a ele. Não há motivos nos autos para considerar a confissão do Maikon para condená-lo e não para sustentar a versão acusatória em face de apelante - Ademais, os milicianos abordaram JOHN KLEY e com ele encontraram o artefato falso utilizado na empreitada criminosa, sendo que ele, de pronto, indicou que havia emprestado tal simulacro ao corréu para que ele, acompanhado do menor infrator, praticasse o delito – Participação do acusado no delito devidamente demonstrada - Em que pese o pedido defensivo, o delito de corrupção de menores é de natureza formal e, assim sendo, prescinde de prova da inocência moral ou da comprovação da efetiva corrupção do menor envolvido na prática criminosa para a sua caracterização, bastando que ele tenha participado ou concorrido para o cometimento do ilícito, como ocorreu no caso em tela - Condenações mantidas – Inviável reconhecer a participação de menor importância, uma vez que a conduta do apelante, emprestando o simulacro de arma, foi relevante ao cometimento do delito de roubo - Revendo meu posicionamento anterior, é observada a unicidade da ação para a prática dos ilícitos de roubo e corrupção de menores, de forma que deve ser alterado o concurso de crimes imposto na r. decisão de primeiro grau, sendo reconhecido o concurso formal de crimes entre eles – Pena reduzida - Regime inalterado, pois corretamente fixado no fechado – Incogitável aplicar a detração, pois esta deve ser analisada pelo Juízo das Execuções – Crime com grave ameaça não permite a substituição da sanção corporal por restritivas de direitos – Impossível afastar a multa aplicada, pois prevista no preceito secundário do tipo penal - Recurso defensivo parcialmente provido para reduzir a pena do apelante para 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias-multa, no piso.